Tribunal: TJSP
Processo: 2200714-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200714-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GGF
COMÉRCIO DE GRAMPOS DE FIXAÇÃO E ETIQUETAS LTDA. e ELIZABETE
SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200714-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 36751
Agravo de instrumento no 2200714-78.2019
Agravante: GGF Comércio de Grampos de Fixação e
Etiquetas Ltda. e outra (representados pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo)
Agravado: Banco Bradesco S/A.
Agravo de instrumento - ação de cobrança - citação por edital
- nomeação de curador especial - cumprimento de sentença -
intimação por edital - procedimento cogente estabelecido no
art. 513, §2o,IV do Código de Processo Civil que prevê seja
por edital - agravo improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu pedido no sentido de que a intimação dos executados fosse
pessoal por meio de carta com aviso de recebimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200714-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que os agravantes, réus na ação de
cobrança, foram citados por edital, conforme se vê às fls. 22, sendo
nomeado Curador Especial para defesa de seus interesses.
Cumpre ressaltar que, iniciada a fase de cumprimento de
sentença, o exequente, ora agravado, pugnou pela intimação dos
executados via edital, o que lhe foi deferido.
Contudo, insurge-se a Defensoria Pública nomeada curadora
dos réus citados por edital, com a alegação de que devem eles ser
intimados por carta com aviso de recebimento, a teor do que dispõe o art.
513 §2o,II da lei de rito.
Todavia, impõe-se observar que o Código de Processo Civil
trouxe dispositivo versando sobre a citação por edital na fase de
cumprimento de sentença.
Com efeito, o art. 513, §2o,IV estabelece que “o devedor será
intimado para cumprir a sentença: (...) IV - por edital, quando, citado na
forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento”.
É de se observar que o art. 256 da lei de rito disciplina a
citação por edital, sendo evidente, por expressa disposição de lei, que o
edital também ocorrerá na fase de cumprimento de sentença em seu
momento inicial, isto é, quando da primeira intimação do devedor para
cumprir a sentença, não havendo que se falar em aplicar o art. 513 §2o,II
do CPC, como pleiteado.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINADA A
INTIMAÇÃO DA
EXECUTADA,
POR EDITAL,
PARA
O
PAGAMENTO.
EXECUTADA
REVEL
QUE,
NA
FASE
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200714-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
CONHECIMENTO, FOI CITADA POR EDITAL E REPRESENTADA
POR CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL PREVISTA,
EXPRESSAMENTE, NO ART. 513, §2o,IV DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2067841-85.2017.8.26.0000,
Relator Desembargador Coelho Mendes, 15a Câmara de Direito Privado,
data do julgamento: 23/06/2017).
“Agravo de instrumento - Ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença - Insurgência em face de decisão que
determinou a intimação da agravada revel, na forma do art. 513, §2o,IV
do CPC - Descabimento do inconformismo - Executada citada
por edital na fase de conhecimento - Necessidade de intimação do
cumprimento de sentença também por edital - Hipótese de manutenção
íntegral da decisão hostilizada - Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2069627-67.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 23/06/2017).
Assim, não há que se falar na necessidade de intimá-los por
carta com aviso de recebimento.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Oficie-se.
Coutinho de Arruda
Relator